Tribunal: TJDFT
Processo: 0737204-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737204-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA HAUEISEN BARBOSA AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA HAUEISEN BARBOSA contra decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS. O juízo indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 138849947 – autos de origem). O processo está pautado na 46a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, a ser realizada no dia no dia 07 de Dezembro de 2022 (Quarta-feira), a partir das 13h30. A agravante ADRIANA requer o cadastro para realizar sustentação oral. Todavia, a sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil), o que não é o caso. Indefiro o pedido da agravante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator